Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0719588-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: LORRANE SILVA FONSECA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por QUALLITY PRO SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 16a Vara Cível de Brasília, Dr. Cleber de Andrade Pinto que, nos autos de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente formulado por LORRANE SILVA FONSECA, deferiu a tutela de urgência para determinar que a operadora de saúde “autorize e custeie imediatamente a internação da parte autora, Lorrane Silva Fonseca, no Hospital Santa Lúcia Sul, para realização do parto, bem como todos os procedimentos a ele vinculados, sob pena de multa diária”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para suspender a obrigação da Agravante em custear o parto a termo (39 semanas) realizado de modo particular pela Agravada, considerando a inequívoca ausência de urgência ou emergência no caso concreto, uma vez que nenhum relatório médico descreve ou solicita o procedimento em caráter de urgência”. É o relato do essencial. DECIDO. Em consulta aos autos de origem, verifico que o ato que se pretendia obstar por meio do presente agravo de instrumento se consumou, qual seja, o parto da autora, de modo que o interesse recursal se esvai pela perda superveniente do objeto, eis que, rememore-se, o procedimento vindicado pela demandante já foi realizado em 24/04/2025, data em que protocolado o presente Agravo de Instrumento. Assim, considerando que o recurso versa sobre a possibilidade de reforma da decisão antecipatória de tutela de urgência que havia determinado a liberação do procedimento mencionado, o qual já foi realizado, resta prejudicada sua análise, ante a perda superveniente de objeto, sendo certo que o dever de cobertura é matéria a ser dirimida em cognição exauriente. Neste sentido é a orientação de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “Perda do objeto. Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em consequência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado. (Código de Processo Civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, p. 2244) Eventual dever de cobertura do plano de saúde agravante é matéria atinente ao mérito e deve ser discutido ao final da instrução probatória. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no agravo, resta prejudicado o recurso. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de 1a instância. P.I. Brasília/DF, 29 de junho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator